Tribunal: TJDFT
Processo: 0729502-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para estender o cumprimento de sentença à sócia. As agravantes alegam ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio da sócia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica encontra-se prevista no art. 50 do CC, incidente em casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
4. A sociedade empresária não foi encerrada regularmente, estando insolvente e utilizando o mesmo endereço comercial de outra empresa em que a sócia agravante figura como sócia, configurando confusão patrimonial.
5. A jurisprudência desta Corte de Justiça admite a desconsideração da personalidade jurídica em casos de dissolução irregular da sociedade empresarial, quando não se encontram bens ou endereço da empresa para saldar as obrigações pendentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A desconsideração da personalidade jurídica é admitida em casos de abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, especialmente quando a sociedade empresária é dissolvida de forma irregular, sem deixar bens ou endereço para saldar as obrigações pendentes."
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1080370, 07150367920178070000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 08/03/2018, p. 13/03/2018.